Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: direito do consumidor e direito processual civil. Apelação cível. Preliminar. Violação dialeticidade. Inocorrência. Ação revisional de contrato de financiamento bancário. Juros remuneratórios. Encargos moratórios. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se a taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado é abusiva; (ii) se há cobrança implícita de comissão de permanência cumulada indevidamente com outros encargos; e (iii) se é abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento das despesas de cobrança.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que o apelante impugna de forma clara os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de vantagem manifestamente excessiva ao consumidor. No caso, a taxa contratada, embora infimamente superior à média, está dentro dos limites de mercado e não evidencia onerosidade excessiva.
5. A capitalização mensal dos juros encontra respaldo legal quando expressamente pactuada, como ocorre no contrato em exame, inexistindo nulidade ou abusividade na cláusula.
6. A cláusula contratual que prevê juros de mora no percentual de 6% ao mês revela-se abusiva, devendo ser limitada ao teto legal de 1% ao mês, consoante a Súmula 379 do STJ.
7. A previsão contratual de ressarcimento das despesas de cobrança não é abusiva, sendo compatível com o disposto no art. 395 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. 2. A cobrança de juros de mora superiores a 1% ao mês é abusiva e deve ser limitada a esse patamar, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ. 3. A cláusula que transfere ao consumidor as despesas com a cobrança da dívida não é abusiva, desde que respeitados os limites do art. 395 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 98, § 3o; CDC, arts. 6o, III, 51, § 1o, 52, § 1o e 54-B; CC, art. 395; Resoluções CMN no 4.558/2017 e no 4.882/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp n. 2.009.614/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.036/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, Súmula 379; TJDFT Acórdão 1973929, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.02.2025.